Tribunal: STF
Processo: AI 592075
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATRÍCULA DE CRIANÇA DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE EM CRECHE E
   PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO
   (ART. 208, IV, DA CF).
I - O Estado tem o dever constitucional
   de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às
   crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF).
II
   - Agravo regimental improvido.